Tribunal: TJMT
Processo: 1006301-25.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006301-25.2017.8.11.0015
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SINOP
REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S/A em face de sentença prolatada na Ação Anulatória com Pedido de Tutela Provisória no 1006301-25.2017.8.11.0015, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, alegando que “a decisão administrativa foi precedida do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade de pronto aferível”.
Alega que o consumidor Enir Rodrigues Padilha formulou reclamação “perante o órgão fiscalizador municipal, por meio da qual relatou ter firmado um contrato de financiamento junto ao autor (Contrato n.o 000036631252), cujo objeto seria a liberação de crédito no montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), mediante 48 (quarenta e oito) parcelas sucessivas de R$ 3.562,12 (três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e doze centavos)”.
Afirma que o reclamante alegou que “em razão da referida relação contratual, foi efetuada a cobrança de débitos a título de (i) pagamentos de serviços de terceiros, no valor de R$ 3.240,00 (três mil e duzentos e quarenta reais) e (ii) pagamentos de outros serviços, no montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), que considera indevidos. Dessa forma, requereu a correção dos r. valores”.
Contudo “este autor informou entender pela licitude dos valores discutidos, haja vista previsão contratual expressa nesse sentido. Não obstante, o PROCON/SINOP entendeu pela aplicação de sanção pecuniária no valor histórico de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro em suposta violação ao disposto nos arts. 6o, III, 39, V e 51, III, IV e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor”.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Contrarrazões no id. 82221499.
É relatório.
Decido.
De proêmio, verifico que o valor atribuído à causa é de R$ 12.425,70, portanto, abaixo de 60 salários mínimos.
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora